Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-74.2023.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001905-74.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER JOSE FERREIRA COSTA - CPF: 341.449.351-91 (RECORRENTE), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO), JESSICA SANTANA NARCISO - CPF: 062.838.395-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wagner Jose Ferreira Costa

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO AUTOR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wagner Jose Ferreira Costa

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Wagner Jose Ferreira Costa

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Cancelamento de Protesto e Reparação de Danos Materiais e Morais Cumulada com Tutela Antecipada em Caráter Liminar.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id. 208653389): julgou improcedentes os pedidos da exordial, e
julgou procedente
o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de recuperação de consumo pretendida, no valor de R$ 15.290,37 (quinze mil e duzentos e noventa reais e trinta e sete centavos)

Recurso Cível Inominado
(Id. 208653391): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial, ou alternativamente o parcelamento do débito discutido nos autos.

Contrarrazões (Id. 208653396):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1001905-74.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wagner Jose Ferreira Costa

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-se registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que no dia 02/01/2023 os funcionários da concessionária de energia foram até a residência do autor para verificar o medidor de energia, com a justificativa de que havia consumo irregular de energia elétrica.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovada pela concessionária a irregularidade por desvio no ramal que estava gerando consumo não registrado de acordo com inspeção realizada no dia 02/01/2023 e documentos juntados sob. Id. 208653375.

Assim como foi realizado o devido processo legal administrativo, com Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI em Id. 208653384, devidamente assinado pelo autor, de acordo com o que estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito. Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial. Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços,
sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1025485-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em face do consumidor, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, assim como verificando o inadimplemento da dívida, pode inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

Em relação ao pedido de parcelamento do débito pleiteado pelo autor, este poderá ser solicitado diretamente com a concessionária de energia.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024